Tribunal: CARF
Processo: 11128.003022/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003022/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.472 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ECOPORTO SANTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 23/01/2006
PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
Diante da Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, os julgadores do CARF
não têm competência para apreciar a constitucionalidade de leis tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 16-083.340, proferido pela 20a Turma da DRJ/SPO, na sessão de 23 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003022/2010-91
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.472 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003022/2010-91

julho de 2018, que julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário exigido.
Versa o processo administrativo fiscal sobre exigência de crédito tributário, a
título de tributos incidentes na importação de mercadorias, que, segundo a Fiscalização
aduaneira, foi verificada a falta de mercadorias objeto de auto de infração com a pena de
perdimento.
Narra que, de acordo com o artigo 593 do Decreto no 4.543/2002, vigente à época
dos fatos, atribui-se ao depositário a responsabilidade pelo extravio de mercadorias sob sua
custódia; em consequência, de acordo com o caput e o inciso III do § 40 do art. 10 do Decreto-
Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, considerando ocorrido o
fato gerador do imposto de importação nos casos de não localização de mercadorias que tenham
sido objeto da pena de perdimento, exige-se os tributos pela importação das mercadorias.
A Recorrente teve, em parte, a procedência da sua impugnação na primeira
instância, ocasião em que o julgador a quo registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 23/01/2006
EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DEPOSITÁRIO
O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato
gerador sua entrada no Território Nacional. O imposto não incide sobre mercadoria
estrangeira que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que
não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. (Decreto-Lei no 37/66, art. 1o,
§ 4o, com a redação dada Lei no 10.833/2003).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada,
a
Recorrente
interpôs
Recurso
Voluntário,
alegando,
preliminarmente, a nulidade da decisão por prescrição intercorrente e a violação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Da prescrição intercorrente
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente − perda da possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento − já
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.472 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003022/2010-91

se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Encontrando-se a exigência do crédito tributário submetida ao procedimento
previsto no Decreto no 70.235/1972, considero descaber maior debate sobre o assunto nesta
seara, haja vista que o entendimento encerrado na Súmula em menção é de observância
obrigatória não apenas em sede deste Colegiado, mas na Administração Tributária Federal em
geral, tendo sido, ademais, editada na esteira de toda uma jurisprudência já antes reiterada e
consolidada sobre o tema no CARF.
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.
Da violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
A Recorrente alega, ainda, ser aplicável ao caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, em virtude de ter agido dentro da legalidade e boa-fé,
pleiteando a partir daí a nulidade do auto de infração.
No entanto, a aplicação pleiteada dos princípios citados para dispor de modo
diverso ao que se encontra na lei, redundaria em afronta à regra legitimamente positivada,
consistindo, de fato, em seu afastamento, o que seria apenas possível mediante declaração de
inconstitucionalidade. Contudo, tal expediente reserva-se, no ordenamento jurídico brasileiro, ao
poder judiciário, sendo vedado às instâncias do julgamento administrativo fiscal, conforme já
sumulado por este E. Conselho Administrativo - Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Rejeita-se, assim, a alegação.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.472 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003022/2010-91

Fl. 149
DF CARF MF
Original